Tribunal: TJES
Processo: 5005486-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005486-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. S. P. e outros

AGRAVADO: LEONARDO PEGORETTI PIMENTEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por filhos menores contra decisão proferida em ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de convivência, que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos mensais do genitor, com incidência sobre 13º salário, terço constitucional de férias, verbas rescisórias, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade/insalubridade e abonos eventuais, além de plano de saúde, mas excluiu a participação nos lucros e resultados (PLR) da base de cálculo. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para que a PLR também integre a base de incidência da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação nos lucros e resultados percebida pelo alimentante integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos provisórios; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão agravada deve ser reformada diante das necessidades dos alimentandos e da capacidade contributiva do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sustento dos filhos incumbe a ambos os genitores, de modo que a obrigação alimentar deve ser aferida à luz da contribuição conjunta parental.

4.
A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça atribui à participação nos lucros e resultados natureza indenizatória, desvinculada do salário ou da remuneração habitual, o que afasta sua inclusão automática na base de cálculo dos alimentos.

5.
A incorporação da PLR aos alimentos exige circunstância concreta idônea que demonstre necessidade de ajuste da pensão, seja por redução anterior do percentual para adequação à capacidade contributiva do alimentante, seja por alteração superveniente das necessidades do alimentado.

6.
No caso, os agravantes não demonstram elemento concreto bastante para afastar a orientação jurisprudencial predominante, sobretudo porque os alimentos provisórios já incidem sobre 30% dos rendimentos mensais do agravado e sobre outras verbas remuneratórias, além da manutenção do plano de saúde.

7.
A própria narrativa recursal evidencia que a genitora também contribui para o sustento dos filhos, com renda mensal informada de R$ 5.000,00, o que reforça a inexistência de desequilíbrio apto a justificar a inclusão da PLR na base de cálculo.

8.
A decisão liminar proferida pelo juízo de origem somente comporta reforma quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A participação nos lucros e resultados, por possuir natureza indenizatória, não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos provisórios.

2. A inclusão da PLR na pensão alimentícia depende da demonstração de circunstância concreta que evidencie a necessidade de sua incorporação para atender integralmente ao alimentando.

3. Mantém-se a decisão interlocutória que exclui a PLR da base de cálculo dos alimentos quando ausentes ilegalidade manifesta e prova de insuficiência da prestação alimentar já fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.696; CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.872.706/DF, DJe 02-03-2021; AgInt no REsp n. 2.066.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28-08-2023, DJe 30-08-2023; REsp n. 1.912.491/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01-12-2025, DJEN 04-12-2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.758.273/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13-10-2025, DJEN 20-10-2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 20-03-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005486-42.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
S
:
RAFAELLA SOARES PIMENTEL
E
MATHEUS SOARES PIMENTEL
.

AGRAVADO: LEONARDO PEGORETTI PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Rafaella Soares Pimentel

e

Matheus Soares Pimentel

inter
p
useram

agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id.
41357973
) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da
Prim
eira Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, nos da “AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA” registrada sob o n. 5007933-63.2022.8.08.0035”, ajuizada por eles contra
Leonardo Pegoretti Pimentel
, que - ao fixar os alimentos provisórios aos autores
1
-
reconheceu
“que a participação nos lucros e resultados não será composta na base de cálculo da fixação dos alimentos, por se tratar de verba indenizatória”.

Nas razões do recurso (id. 8186532 –
fls.
01-
38
) sustentaram, em síntese, que: 1) há “necessidade de concessão de tutela de urgência para incidir o percentual de 30% dos alimentos provisórios sobre a participação dos lucros e resultados” (fl. 02); 2) “os ganhos mensais e a capacidade de arcar com as despesas estão diretamente relacionados à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) que recebe o agrado (sic), visto que apenas o salário mensal de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), NÃO seria suficiente para suprir todas as demandas financeiras” (fl. 09); 3) “o percentual fixado de 30% de alimentos provisórios, ao incidir apenas sobre o salário líquido do agravado, totaliza apenas o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)” (fl. 11); 4) “as necessidades destes filhos vão além do básico. Elas incluem atividades extracurriculares como inglês, futebol, judô e cursinho unipró preparatório para o IFES, as quais desempenham um papel fundamental em sua formação educacional e social” (fl. 11); 5) “embora os filhos possuam SEGURO SAÚDE BRADESCO com cobertura nacional, custeado pelo genitor, em razão do benefício concedido pelo empregador IBM BRASIL, realizam alguns tratamentos específicos de saúde com médicos particulares” (fl. 13); 6) “a remuneração mensal auferida pela genitora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como sócia de uma cantina escolar, conforme comprova pró-labore e extratos bancários (doc. em anexo), NÃO é suficiente para cobrir as despesas que tradicionalmente foram sempre suportadas pelo pai” (fl. 14).

Requereram “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e art. 1.019, I, ambos do CPC,, para o justo fim de ser reformada a r. decisão de piso agravada, DEFERINDO-SE em sede de TUTELA DE URGÊNCIA,
inaudita altera pars
, a incidência da PLR (Participação dos Lucros e Resultados) sobre a base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre 30% da remuneração total do agravado” (id. 8186532 - fl. 37).

O pedido de atribuição de efeito
ativo foi

ind
eferido (
id 8282088
).

C
ontrarrazões
no id
15717547,
pelo desprovimento do recurso
.

A
douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pel
o provimento do recurso
(
id 17095048
).

O recurso não merece provimento.

De certo, n
ão se pode olvidar que
o sustento do filho é
de
responsabilidade de ambos
os
genitores,
nos termos dos
artigos 1.964, § 1º, e 1.696, do Código Civil.

Mas no caso,

de
uma detida análise dos autos e das razões recursais
denota-se que a r
espeitável
decisão
recorrida
está dotada de temperança e prudência, isto é, tudo
inclina-
se
desfavoravelmente aos agravantes, mormente pela seguinte fundamentação da
expendida pela MM. Juíza de primeiro grau
:

[...]

Da atenta análise dos autos, verifico que a parte autora para justificar o pleito de reconsideração apresentou documentos com os gastos mensais das crianças, além disso argumenta quanto as possibilidades do requerido. No mais, a autora arguiu que não houve manifestação deste Juízo com relação a incidência da participação nos lucros.

Pugna pela reconsideração da decisão do ID 40758682 fixando os alimentos também sobre a participação dos lucros e a fixação liminar da guarda provisória na modalidade compartilhada com lar de referência da genitora.

No tocante à fixação dos alimentos sobre a participação dos lucros, é entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça que tal instituto tem natureza jurídica de verba indenizatória, portanto não compõe o salário.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO OU DA REMUNERAÇÃO HABITUAL. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS SOBRE A REFERIDA VERBA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE INEXISTE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA NA PENSÃO ALIMENTÍCIA. 1. Ação de alimentos. 2. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "não há relação direta e indissociável entre as eventuais variações positivas nos rendimentos auferidos pelo alimentante (como na hipótese da participação nos lucros e resultados) e o automático e correspondente acréscimo do valor dos alimentos, ressalvadas as hipóteses de ter havido redução proporcional do percentual para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou de haver superveniente alteração no elemento necessidade, casos em que as variações positivas eventuais do alimentante deverão ser incorporadas aos alimentos a fim de satisfazer integralmente às necessidades do alimentado" (REsp 1.872.706/DF, DJe de 02/03/2021). 3. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem não destacou qualquer motivo idôneo para determinar a incidência do percentual de 30% sobre todos os rendimentos líquidos auferidos pelo recorrente, incluindo a participação nos lucros, de modo que a referida verba deve ser excluída da base de cálculo dos alimentos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.066.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). (Grifo Nosso)

Diante do exposto, em consonância com o supracitado, tem-se que a participação nos lucros e resultados não será composta na base de cálculo da fixação dos alimentos, por se tratar de verba indenizatória.

[...]

Essa interpretação é realmente preponderante, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (LRP).

1. Base de cálculo dos alimentos sem incidência na participação nos lucros e resultados (PLR), que possui natureza indenizatória. 2. Precedentes desta Corte Superior.

3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.912.491/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento 01-12-2025, data da publicação/fonte DJEN 04-12-2025).

Em igual sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.758.273/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento
13-10-2025,
data da publicação/fonte
DJEN 20-10-2025.

Outrossim,
tudo indica que
o agravado está prestando alimentos na proporção de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais (no valor de quase R$4.000,00) e sobre outras verbas (“incidindo sobre 13º salário, 1/3 constitucional de férias, verbas resilitórias, as remunerações de horas extra, adicional noturno, adicional de periculosidade/ insalubridade, e abonos eventuais”) e mais plano de saúde, o que faz aquebrantar
qualquer alegação de
prejuízo à subsistência dos agravantes.

A propósito, na peça recursal ficou claro que
o
s agravantes também recebem alimentos vindo de aporte financeiro de sua genitora, mormente pelo que se depreende da seguinte proposição: “Por outro lado, a remuneração mensal auferida pela genitora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como sócia de uma cantina escolar, conforme comprova pró-labore e extratos bancários (doc. em anexo), NÃO é suficiente para cobrir as despesas que tradicionalmente foram sempre suportadas pelo pai, cuja renda é substancialmente mais elevada, estabelecendo-o como o arrimo de família.”

No mais,
a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido:
TJES -
Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
neg
o provimento
ao recurso.

É como voto.

1
- ...
“ID 40758682 fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido, sendo 15% (quinze por cento) para cada filho, a título de alimentos provisórios, abatidos os descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência, incidindo sobre 13º salário, 1/3 constitucional de férias, verbas resilitórias, as remunerações de horas extra, adicional noturno, adicional de periculosidade/ insalubridade, e abonos eventuais.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.